Tribunal: TJMT
Processo: 1044912-61.2020.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044912-61.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELIANE REGINA LUZ MACHADO 69739226191 - CNPJ: 20.000.070/0001-57 (APELANTE), CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA - CPF: 628.120.171-04 (ADVOGADO), SHINBRO INTERNACIONAL - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 09.454.377/0001-95 (APELADO), SILVIO LUIS FAITANO FERNANDES - CPF: 108.969.748-12 (ADVOGADO), WILMONDES ALVES DA SILVA FILHO - CPF: 042.055.018-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA.
RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

O recurso não impugna os fundamentos da sentença, contrariando o disposto no art. 1.010, inciso III do CPC, razão pela qual seu apelo não deve ser conhecido. “É dominante a Jurisprudência de que não se deve conhecer da apelação: (...) - em que as razões são inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu (v. RISTF 321, nota 3 – Fundamentação equivocada; RISTJ 255, nota 4 - Fundamentação equivocada; RJTJESP 119/230. JTA 94/35, Bol. AASP 1.670/52)”. Há, portanto, verdadeira incongruência lógica entre as razões da apelação e a sentença. As razões recursais constituem componente imprescindível para que este Tribunal possa julgar o mérito do recurso, cotejando-as com os fundamentos da decisão recorrida. A ausência de relação entre as razões de recurso e os fundamentos da decisão recorrida fere o princípio da dialeticidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1044912-61.2020.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: ELIANE REGINA LUZ MACHADO

APELADO: SHINBRO INTERNACIONAL - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ELIANE REGINA LUZ MACHADO
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10a Vara cível da comarca de Cuiabá nos autos de Ação Monitória ajuizada por SHINBRO INTERNACIONAL - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA., que julgou procedente o pedido inicial, com base no art. 487, I, do CPC, converteu de pleno direito o título executivo judicial, conforme dispõe o art. 701, § 2o, do NCPC, e fixou os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento).

A apelante nas razões do recurso fundamenta
“Trata-se de ação em que a parte autora questiona que o fato: O objeto da ação ora discutido. Requer o ARQUIVAMENTO do processo pela perda do OBJTO. vez que a ação iniciou-se após a baixa empresa junto a RECEITA FEDERAL (conforme documentos anexo). Ou seja, entrou com a Ação em 11/09/20. e a empresa foi baixada em 07/01/20. Sendo assim, operou-se a perda do objeto. Por não ter pessoa determinada. OBSERVAMOS que a pessoa jurídica não possui bens para serem penhorados e não possui contas bancarias. Ou seja, não tem nada, e a proprietária esta doente e desempregada. Dessa forma não podemos manter um processo aberto. Para não ter resultado”.

Elenca que
“Fizemos várias propostas de acordo. Mas devido a intransigência do Autor, não conseguimos chega a nenhum acordo. Visto que se trata de ação fada ao insucesso. Porque a empresa individual em questão. Foi cancelada e baixada junto à receita federal. Antes do protocolo da Ação. Sendo assim a ação não deveria de existir por ausência existência do empresária individual”.

Assevera “
desde então vem passando por extremas dores de cabeça, com a empresa Requerente. Porque não existe consenso quanto a negociação para pagamento do valor, e desde então o valor vem sofrendo acréscimos exorbitantes. Em que não a possibilidade de pagamento. Vez que devido motivos de doença e crises e desemprego não possui condições de pagar. Desde já apontamos vícios insanáveis na constituição do título. O que de pronto invalida a execução. Com efeito, entende a Recorrente que a reforma da respeitável sentença é medida que se impõe”.

Por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença.

Nas contrarrazões, a apelada requer o não conhecimento do recurso. E, no mérito, o desprovimento do recurso.

Intimada a apelante para se manifestar acerca da ausência de dialeticidade recursal, manifesta “
INFORMAMOS QUE o Recurso Inominado está no ID 162094712 e as Contrarrazões estão no ID 162094716. Que na medida do possível seja enviado para o julgamento no Tribunal”.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ELIANE REGINA LUZ MACHADO

contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10a Vara cível da comarca de Cuiabá nos autos de Ação Monitória ajuizada por SHINBRO INTERNACIONAL - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA., que julgou procedente o pedido inicial, com base no art. 487, I, do CPC, converteu de pleno direito o título executivo judicial, conforme dispõe o art. 701, § 2o, do NCPC, e fixou os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento).

Nas razões do apelo, a apelante se insurge contra a sentença, ao argumento de que não há possibilidade do ajuizamento da ação por constar baixa na Receita Federal e impossibilidade de acordo para pagamento.

Para isso fundamenta:

“Trata-se de ação em que a parte autora questiona que o fato: O objeto da ação ora discutido. Requer o ARQUIVAMENTO do processo pela perda do OBJTO. vez que a ação iniciou-se após a baixa empresa junto a RECEITA FEDERAL (conforme documentos anexo). Ou seja, entrou com a Ação em 11/09/20. e a empresa foi baixada em 07/01/20. Sendo assim, operou-se a perda do objeto. Por não ter pessoa determinada. OBSERVAMOS que a pessoa jurídica não possui bens para serem penhorados e não possui contas bancarias. Ou seja, não tem nada, e a proprietária esta doente e desempregada. Dessa forma não podemos manter um processo aberto. Para não ter resultado”.

“Fizemos várias propostas de acordo. Mas devido a intransigência do Autor, não conseguimos chega a nenhum acordo. Visto que se trata de ação fada ao insucesso. Porque a empresa individual em questão. Foi cancelada e baixada junto à receita federal. Antes do protocolo da Ação. Sendo assim a ação não deveria de existir por ausência existência do empresária individual”.
“
desde então vem passando por extremas dores de cabeça, com a empresa Requerente. Porque não existe consenso quanto a negociação para pagamento do valor, e desde então o valor vem sofrendo acréscimos exorbitantes. Em que não a possibilidade de pagamento. Vez que devido motivos de doença e crises e desemprego não possui condições de pagar. Desde já apontamos vícios insanáveis na constituição do título. O que de pronto invalida a execução. Com efeito, entende a Recorrente que a reforma da respeitável sentença é medida que se impõe”.

Contudo, a apelante não rebate os fundamentos da sentença, apresentando razões genéricas. Assim, não rebate a sentença
que faz menção:

“Primeiramente convém registrar que o empresário individual é a própria pessoa física, com identificação de patrimônio, por isso não há falar em perda do objeto da demanda pela referida baixa da pessoa jurídica. No mais, a parte ré compareceu espontaneamente aos autos e não apresentou defesa. Assim, não havendo Embargos nem pagamento, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com base no art. 487, I, do NCPC, CONVERTO de pleno direito o título executivo judicial, conforme dispõe o art. 701, § 2o, do NCPC, e fixo os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento). Transitada em julgado, o autor deverá apresentar o cálculo do débito, em cinco dias, prosseguindo-se na forma dos artigos 702, § 8o, 513 e 523 e seguintes, do Novo Código de Processo Civil. Mantendo-se inerte o credor, arquive-se o processo com as devidas baixas.

Verifica-se, assim, que a apelante não impugnou os fundamentos da sentença, contrariando o disposto no art. 1.010, inciso III do CPC, razão pela qual seu apelo não deve ser conhecido.

Vale mencionar, aqui, as anotações sempre oportunas de Theotônio Negrão acerca da impossibilidade de conhecimento do recurso no caso:

“É dominante a Jurisprudência de que não se deve conhecer da apelação: (...) - em que as razões são inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu
(v. RISTF 321, nota 3 – Fundamentação equivocada; RISTJ 255, nota 4 - Fundamentação equivocada; RJTJESP 119/230. JTA 94/35, Bol. AASP 1.670/52)”.

Há, portanto, verdadeira incongruência lógica entre as razões da apelação e a sentença. As razões recursais constituem componente imprescindível para que este Tribunal possa julgar o mérito do recurso, cotejando-as com os fundamentos da decisão recorrida. A ausência de relação entre as razões de recurso e os fundamentos da decisão recorrida fere o princípio da dialeticidade.

A doutrina, nas palavras de Daniel Amorim Assumpção Neves, Manual de Direito Processual Civil, Ed. Método, 5a ed., 2013, Pág. 604, leciona acerca do princípio da dialeticidade:

“Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos, o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes no recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou interação). Tal necessidade se ampara em suas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de autuação do Tribunal no julgamento do recurso. ”

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ÓBICE DA SÚMULA 284 - STF. LEI 8.429/92 - ART. 10.DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO. DECISÃO ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (Súmula 284 - STF), cuja aplicação se dá na hipótese (recurso especial) pelo fato de as razões do recurso estarem dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte dispensa a demonstração do dolo, na hipótese de a imputação do ato de improbidade administrativa ter lastro no art. 10 da Lei 8.429/1992. 3. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AgRg no AREsp 618.749/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 22/02/2016).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULAS NoS 283 E 284/STF. 1. Se, a despeito da oposição de embargos declaratórios, o conteúdo normativo dos dispositivos apontados no recurso não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, tem incidência o enunciado da Súmula no 211/STJ. 2. Quando as conclusões da Corte de origem resultam da estrita análise das provas carreadas aos autos e das circunstâncias fáticas que permearam a demanda, não há como rever o posicionamento por aplicação da Súmula no 7/STJ. 3.
Estando as razões recursais dissociadas do que restou decidido no acórdão recorrido, é inadmissível o recurso por deficiência na sua fundamentação. Incidência, por analogia, das Súmulas nos 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 611.266/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 05/06/2015) (grifei).

“PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DA APELAÇÃO DISSOCIADAS DA SENTENÇA. ART. 514, INCISO II, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. No presente caso, o recorrente, ao apresentar sua apelação, limitou-se a defender o mérito da ação, qual seja, seu direito à indenização pelas benfeitorias efetuadas no imóvel, não impugnando, em qualquer momento, o fundamento da sentença apelada que extinguiu o feito, em razão da ocorrência de coisa julgada, fundamento suficiente a manter a decisão do juízo a quo. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que as razões de apelação dissociadas do que decidido pela sentença equiparam-se à ausência de fundamentos de fato e de direito, exigidos pelo art. 514, II, do CPC, como requisitos de regularidade formal da apelação. 3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp 1381583/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 11/09/2013).

Os Tribunais assim entendem:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. APELO NÃO CONHECIDO. 1) Nos termos dos arts. 932, III e 1.010, III, do Código de Processo Civil é requisito necessário que nas razões recursais o apelante ataque os fundamentos da sentença, trazendo os elementos de fato e de direito para reforma do decisum; 2) Se o apelante não atacou os fundamentos da sentença, ignorando-os totalmente, o não conhecimento do apelo se impõe; 3) Apelação não conhecida”
. (TJAP; APL 0033197-60.2015.8.03.0001; Câmara Única; Rel. Des. João Lages; Julg. 16/05/2017; DJEAP 06/06/2017; Pág. 35).

“*APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de fazer – Prestação de serviço - Fornecimento de energia elétrica – Pretensão de manutenção do fornecimento de energia e de cobrança pelas vias próprias – Sentença de improcedência – Insurgência – Razões Genéricas - Não conhecimento – Pelo pressuposto da dialeticidade, as razões recursais devem efetivamente demonstrar o equívoco da decisão recorrida hábil a ensejar a sua reforma - Matérias constantes da apelação que sequer impugnaram os fundamentos da r. sentença - Infringência aos artigos 1.010, II e III e art. 1.013, ambos do novo CPC - Recurso não conhecido*.
(TJSP; Apelação Cível 1008869-79.2017.8.26.0020; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/03/2020; Data de Registro: 03/03/2020).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - Falta de impugnação específica - Razões dissociadas - Ofensa ao princípio da dialeticidade - Não conhecimento - Decisão mantida - Não se conhece de recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em infringência ao princípio da dialeticidade - Inobservância do art. 524, inc. I, do CPC/73, aplicável à espécie. Recurso não conhecido”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2011466-98.2016.8.26.0000; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Guariba - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 28/02/2020; Data de Registro: 28/02/2020).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - Falta de impugnação específica - Razões dissociadas - Ofensa ao princípio da dialeticidade - Não conhecimento - Decisão mantida - Não se conhece de recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em infringência ao princípio da dialeticidade - Inobservância do art. 524, inc. I, do CPC/73, aplicável à espécie. Recurso não conhecido”.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2011246-03.2016.8.26.0000; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Mococa - 2a Vara; Data do Julgamento: 28/02/2020; Data de Registro: 28/02/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO CORRELATA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PERDA DO OBJETO - CARÊNCIA DE AÇÃO – PROCESSO EXTINTO – RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. As razões recursais dissociadas e ou que não atacam os fundamentos da sentença, não atende o disposto no inciso II, do artigo 514, do Código de Processo Civil, portanto, inobservado o princípio da dialeticidade, constitui irregularidade formal que determina o não conhecimento do recurso de apelação. Precedentes do STJ”.
(Ap 16755/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 24/06/2015).

Assim, configurada a ausência de dialeticidade recursal.

Ante o exposto, não conheço do recurso de apelação por manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023